Tribunal: TJBA
Processo: 8002105-19.2022.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8002105-19.2022.8.05.0229 – Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA Recorrente: Alex Rafael dos Santos Menezes Defensor Público: Dr. Renan Leitão Espíndola Borges Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Karina da Silva Santos Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INACOLHIMENTO. MAGISTRADO QUE, EM LINGUAGEM MODERADA, LIMITOU-SE A INDICAR AS PROVAS DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR DEFINITIVO SOBRE A CULPA. PREFACIAL REJEITADA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alex Rafael dos Santos Menezes, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, e art. 150, § 1º, todos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id 92340665): “[...] Consta do apuratório policial em epígrafe que, no dia 17 de abril de 2022, por volta das 00h35min, na Rua São Jerônimo, nº 309, bairro Amparo, nesta cidade, o denunciado, movido de animus necandi, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, deflagrou disparos de arma de fogo contra Danilo Almeida dos Santos, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo ainda invadido a sua residência. Infere-se dos autos que no dia, horário e local supramencionados, a vítima encontrava-se na sala de sua residência, junto a sua genitora, quando foi surpreendida pelo denunciado, que efetuou disparos contra o imóvel, atingindo a porta e a parede da sala. Ato contínuo, o denunciado, que afirmava a todo o momento sua intenção de ceifar a vida da vítima, passou a jogar paralelepípedos no telhado da residência, causando dano, momento em que o Sr. Danilo correu e se escondeu no guarda-roupas que estava no quarto da sua irmã Tainara. Na oportunidade, o denunciado conseguiu invadir a residência, percorrendo os cômodos à procura da vítima com uma arma de fogo em mãos, tendo saído do imóvel por não conseguir encontrá-la. Consta do apuratório que a Polícia Militar foi acionada, tendo a guarnição empreendido diligências e localizado o denunciado em sua residência, quando este tentava empreender em fuga pelo telhado, momento em que foi preso em flagrante e conduzido à DEPOL local. Sendo assim, observa-se que o crime de homicídio tentado foi praticado pelo denunciado de forma que impossibilitou a defesa da vítima, considerando que deflagrou diversos disparos de arma de fogo de forma inesperada, surpreendendo a vítima, e por motivo torpe, eis que o denunciado agiu por vingança, acreditando que a vítima teria assassinado o irmão dele, o qual fora morto anos atrás. Desta forma, estando o denunciado incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), c/c art. 14, inciso II, e art. 150, § 1º, todos do Código Penal, c/c art. 69, do Código Penal (concurso material), [...].”. III – Irresignado, Alex Rafael dos Santos Menezes interpôs Recurso em Sentido Estrito (id 92342297), alegando, nas correspondentes razões recursais, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, citando trecho em que o Juízo a quo teria afirmado a autoria do réu e a qualificadora do motivo torpe. No mérito, sustenta a ausência de lastro probatório suficiente para a pronúncia, sob a alegação de que a acusação se baseou em “testemunhos de ouvir dizer”, e que o resultado negativo do laudo residuográfico, somado à não localização da arma de fogo, enfraquece a tese acusatória. Sob tais fundamentos, apresenta pedido de impronúncia. IV – Alega a defesa que o Juiz a quo incorreu em excesso de linguagem, adentrando o mérito da causa de forma a influenciar o Conselho de Sentença. A tese não se sustenta. Como cediço, a decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Assim, para a sua prolação, basta a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Da leitura da decisão impugnada, verifica-se que o Magistrado singular atuou com a devida cautela, limitando-se a indicar os elementos probatórios que o convenceram da existência do crime e dos indícios de autoria, dentre estes os depoimentos das testemunhas, além do laudo pericial do local. Não se vislumbra, portanto, qualquer juízo de valor aprofundado ou afirmação peremptória de culpa que possa macular a imparcialidade dos jurados. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “[...] não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia ou do acórdão que a mantém, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, no sentido de mencionar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (STJ, AgRg no AREsp n. 922.039/SP, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). O parecer da douta Procuradoria de Justiça é no mesmo sentido (id 93796500): “[...] Na sequência, volve-se a Defesa a sustentar “excesso de linguagem”, vislumbra-se que o Magistrado a quo por ocasião da pronúncia limitou-se a versar sobre a materialidade delitiva. [...] Verifica-se da simples análise, da decisão retromencionada, a ausência de eloquência acusatória capaz de nulificar o decisum, limitando-se o juízo a indicar materialidade, fundamentadamente e com base nos elementos indiciários, não emitindo juízo de certeza quanto a autoria. [...].”. Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade. V – No mérito, postula o Recorrente a despronúncia, ante a ausência de lastro probatório suficiente a respeito da autoria delitiva. A pronúncia - conforme já exposto - é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VI – Na hipótese vertente, como bem destacado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados pelas provas colhidas nos autos, suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, do Código de Processo Penal. VII – In casu, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram suficientemente demonstrados por meio dos seguintes elementos de convicção: o laudo pericial sobre o local do crime (id 92342259), onde se atestou disparo de arma de fogo contra o imóvel, bem como danos no telhado da casa da vítima; as declarações judiciais da vítima Danilo Almeida dos Santos e de sua irmã, Tainara Almeida de Jesus; e os depoimentos judiciais prestados por Jadson almeida Santos, SD/PM Robson Teixeira de Sena e CB/PM Jackson da Silva Lopes (id 92342232 e id 92342253). VIII – Também compõe o acervo probatório o depoimento judicial prestado por Juízo, Alanilson Rodrigues da Silva, aduzindo que estava dentro da sua casa e que não escutou nem viu o que aconteceu na rua. A esposa do réu Laiane Ribeiro dos Santos, nas suas declarações judiciais, disse que estava em casa e que o réu estava na porta conversando com vizinhos, sendo acordada pelo barulho do telhado quebrando; também afirmou que o réu pediu que ficasse calma porque Jadson estava em cima do telhado, com policiais atrás dele pedindo para descer. Quando interrogado em Juízo, o réu Alex Rafael dos Santos Menezes negou a autoria dos disparos, alegando ter apenas jogado pedras contra o imóvel após ser provocado pela vítima. IX – Conforme já exposto, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação da sentença condenatória. Na espécie, o Magistrado a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia do Recorrente. X – A existência de laudo pericial negativo da presença de vestígios de contaminação com disparos de arma de fogo nas mãos do réu (id 92342260) não afasta, por si só, os indícios de autoria, mormente diante da ressalva técnica de que resíduos podem se perder pelo decurso do tempo e através da higienização. Digno de registro que o crime em questão ocorreu em 17/04/2022 (id 92340665), mas o material coletado para exame, consistente em “dois (2) coletores (‘stubs’) com fita adesiva dupla face, de carbono, eletro condutor, que serviram de suporte para transferência dos resíduos por contato com a superficie das mãos”, foi protocolado no Laboratório Central de Polícia Técnica – LCPT, sob o nº 011115, apenas na data de 14/10/2022, verificando-se ainda que o laudo é datado de 27/10/2022 (id 92342260). Tais fatos justificam os esclarecimentos realizados pelo Perito Criminal Dr. Alexsandro Fiscina de Santana, acima referidos, à vista dos resultados (id 92342260). XI – Neste contexto, ante a idoneidade da fundamentação do referido decisio, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. A respeito do tema, a jurisprudência: STF, HC 229089 AgR, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/10/2023, PUBLIC 16/10/2023; e STJ, AgRg no HC n. 805.189/CE, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023. XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito (id 93796500). XIII – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002105-19.2022.8.05.0229, provenientes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram, como Recorrente, Alex Rafael dos Santos Menezes, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.